Tribunal: TJBA
Processo: 8010680-92.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC/VB TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº. 8010680-92.2020.8.05.0000, da Comarca de Salvador Impetrante: Dr. Wagner Antonio Pinto Junior (OAB/SP: 186.439) Paciente: Eduardo Carmim de Almeida Impetrado: Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal Processo de origem: 0561390-66.2018.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE DISCRIMINAÇÃO DE RAÇA, COR OU ETNIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL SOB AS ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS FORMAIS INSERTOS NO ART. 41, DO CPP. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA INSTAURAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE POR INEXISTÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO INACOLHIDO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO E POR CONSEGUINTE DE ASSENTADA. DETERMINAÇÃO DE REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE AUDIÊNCIA, APÓS RETORNO PRESENCIAL DAS ATIVIDADES FORENSES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA. 1. Paciente denunciado (fls. 01 a 04 do doc 6981444) pela prática delitiva descrita no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/89, por ter, no dia 26 de agosto de 2017, a partir do telefone (19) 99873-4666, postado, em um grupo do aplicativo WhastApp, denominado “Sem Censura”, uma montagem em que compara torcedoras negras (as vítimas) com torcedoras brancas, e afirma o seguinte: "ainda tem gente que acha que todo time é igual", em alusão à campanha "Todos Iguais" lançada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em 18.04.2014, com intuito de conscientizar e combater atos de preconceito, após ocorrência de episódios de racismo no futebol brasileiro. Apurou-se, ainda, que a montagem circulou em diversos grupos do aplicativo WhatsApp, com a disseminação da ideia de inferioridade das torcedoras negras do time baiano (Esporte Clube Bahia) em relação às torcedoras brancas do time sulista (Grêmio), fato este que gerou grande repercussão nacional, além de fomentar a ocorrência de outros tantos comentários de cunho racista, xenofóbico e machista, que causaram intenso constrangimento público às vítimas. 2. Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, apresentando todos os elementos essenciais à adequada configuração típica do delito imputado, de forma a permitir a exata compreensão dos fatos expostos, sem qualquer comprometimento ou limitação ao pleno exercício do direito de defesa. Afastado o pleito de inépcia da inicial acusatória. 3. Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa afastado. Existência de lastro probatório mínimo para instauração e prosseguimento da ação penal, consubstanciado na Investigação Criminal, especialmente no relato de uma das vítimas apresentado a Promotora de Justiça, fls. 03 a 07 do doc 6981457 e fls. 02 a 04 do doc 6981468, e cópia da mensagem com texto e montagem que o paciente teria postado no grupo de WhatsApp, fls. 01 e 02 do doc 6981453. 4. Não demonstrado de forma clara e inequívoca a atipicidade por ausência de dolo de descriminar, notadamente pelo teor do texto e fotos da montagem, supostamente compartilhada pelo paciente (fls. 01 e 02 do doc 6981453). Pretensão que se confunde com o mérito da ação penal e demanda dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus. 5. Prejudicialidade do requerimento de suspensão do processo bem como da audiência designada para o dia 21.05.2020. Magistrado que, em 07.08.2020, determinou a reinclusão do processo em pauta para audiência de instrução, após o retorno presencial das atividades forenses. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010680-92.2020.8.05.0000, em que figura como paciente, EDUARDO CARMIM DE ALMEIDA, e como Autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar, na parte conhecida, a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. [1] https://www.cbf.com.br/futebol-brasileiro/noticias/campeonato-brasileiro-serie-a/nova-edicao-da-somos-iguais-comeca-neste-sabado